Tribunal: TJBA
Processo: 0063775-35.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063775-35.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO PEREIRA ROSA e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: Sérgio Pereira Rosa e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDAS.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GAP DO AUMENTO PROPORCIONAL EFETIVADO NO SOLDO PELA
LEI ESTADUAL N. 8.889/2003
. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE REAJUSTE E SE APLICARIA O ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/97. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/97 QUE ESTAVA EM PLENO VIGOR QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.889/2003. REPERCUSSÕES REMUNERATÓRIAS QUE SE PROJETAM PROSPECTIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABSORÇÃO POR REAJUSTES POSTERIORES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). AUMENTO DO SOLDO PELA LEI ESTADUAL Nº. 8.889/2003, QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE REAJUSTE, CONSISTINDO EM MERA INCORPORAÇÃO AO SOLDO DE VALORES DA GAP, SEM RESULTAR EM AUMENTO GERAL DA REMUNERAÇÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ACIONADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000
.
DIREITO À IMPLANTAÇÃO NA GAP DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SOLDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. APLICAÇÃO DO ART. 7º, §1º DA
LEI ESTADUAL Nº 7.145/97
. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7º, §1º DA LEI Nº 7.145/97 PELAS LEIS Nº 7.622/2000 E 8.889/03. DIPLOMAS LEGAIS COMPATÍVEIS ENTRE SI.
REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008, QUE NÃO IMPEDE A PRETENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE POSTULADO. LEI QUE JÁ PRODUZIU SEUS EFEITOS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO POLICIAL DA QUANTIA PREVISTA. CONSIDERAÇÃO
NOS REAJUSTES POSTERIORES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE NO ART. 169 DA CF. ESTADO QUE NÃO PODE SE FURTAR DOS COMPROMISSOS LEGALMENTE ASSUMIDOS E DA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES NO PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS SERVIDORES COM FULCRO NO REFERIDO PRECEITO. ART. 19, §1º, IV DA LRF. PERCENTUAL DE REAJUSTE DA GAP QUE DEVE ACOMPANHAR O CONFERIDO AO SOLDO DE CADA POSTO OU GRADUAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ACIONADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº.

0063775-35.2004.805.0001
,
oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelantes/apelados
JAMERSON MEDEIROS DO CARMO e outros (9)

e
como apelante/apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer

e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos autores; conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do acionado Estado da Bahia
, nos termos do voto do condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

9/6